Tribunal: TJSP
Processo: 1020308-07.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cancelamento de voo – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos mecânicos – Empresa aérea ré que disponibilizou outro voo aos autores, oferecendo acomodação e alimentação neste período – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cancelamento de voo – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos mecânicos – Empresa aérea ré que disponibilizou outro voo aos autores, oferecendo acomodação e alimentação neste período – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados aos passageiros em razão do cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros – Inexistência de dano moral indenizável em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo – Sentença de improcedência mantida – Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa majorados para 20%, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.